Tribunal: TCU
Processo: 036.169/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3692/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ tendo em vista estes embargos de declaração opostos pelo Centro de Pesquisa e Qualificação Tecnológica (CPQT) à decisão proferida mediante o Acórdão 4563/2022-TCU-Primeira Câmara , prolatado em sessão do dia 16/8/2022 (peça 129), Considerando que o embargante foi notificado da decisão recorrida em 15/7/2022 (peça 104), tendo, inclusive, ingressado com pedido de reexame à mesma decisão, em protocolo de 5/10/2022 (peça 107), atestando amplo conhecimento da decisão condenatória; Considerando que os embargos declaratórios foram protocolados em 14/4/2023 (peça 129), quase nove meses após a sua notificação e mais de seis meses após impetrar recurso de reconsideração, negado por meio do Acórdão 2828/2023-TCU-Primeira Câmara , relatado pelo Min. Jorge Oliveira, relatado no dia 11/4/2023 (peças 126 a 128); e Considerando que o recurso apresentado extrapolou o prazo recursal de dez dias estabelecido no art. 287, §1o, do Regimento Interno do Tribunal; ACORDAM por unanimidade, com no art. 143, inciso V, alínea "f", c/c art. 287, §1o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Centro de Pesquisa e Qualificação Tecnológica (CPQT), dando ciência da presente decisão ao embargante. 1. Processo TC- Processo 036.169/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Centro de Pesquisa e Qualificacao Tecnologica-cpqt (03.165.769/0001-58); Edson da Silva Almeida (XXX.936.353-XX). 1.2. Recorrentes: Centro de Pesquisa e Qualificacao Tecnologica-cpqt (03.165.769/0001-58); Edson da Silva Almeida (XXX.936.353-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.a.. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Edson da Silva Almeida, representando Centro de Pesquisa e Qualificacao Tecnologica-cpqt. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.